Tribunal: TJSP
Processo: 2347930-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inexigibilidade
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EVENTO MUNICIPAL – EMBU DAS ARTES/SP – DATA ULTRAPASSADA – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão, proferida em sede de ação popular, que deferiu o pedido de tutela de urgência deduzido pelo autor, a fim de impedir a realização de evento municipal agendado

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EVENTO MUNICIPAL – EMBU DAS ARTES/SP – DATA ULTRAPASSADA – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão, proferida em sede de ação popular, que deferiu o pedido de tutela de urgência deduzido pelo autor, a fim de impedir a realização de evento municipal agendado para os dias 07, 08, 09 e 10 de novembro de 2024.
2. Irresignação do Município de Embu das Artes. Pretensão de reformar a r. decisão de primeiro grau, com o único objetivo de viabilizar a realização do evento. Impossibilidade.
3. Considerando que a data programada para o acontecimento do evento municipal já foi ultrapassada, resta configurada a perda do objeto recursal, uma vez que, agora, o provimento jurisdicional pretendido não ostenta qualquer utilidade. Pelo mesmo motivo, sequer persiste o interesse recursal do agravante. Precedentes deste E. TJ/SP.
4. Decisão mantida. Recurso prejudicado.